Tribunal: TJDFT
Processo: 0711391-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711391-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: CÉSAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUSA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo o pedido de desistência do recurso (ID 19212709). Arquivem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator